Tribunal: CARF
Processo: 15983.000092/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15983.000092/2007-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
GILBERTO GOMES MANSUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE DEFESA.
NULIDADE.
Deve ser anulada a decisão que não enfrenta os argumentos de defesa trazidos
expressamente pelo contribuinte, sob pena de supressão de instância e de
cerceamento do direito de defesa. Neste caso, os autos devem ser devolvidos à
autoridade julgadora de primeira instância para que aprecie os argumentos não
analisados e supra a decisão no ponto omitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, em
razão de cerceamento do direito de defesa, já que omissa em relação a temas suscitados em sede
de impugnação. Devendo os autos retornarem à DRJ para novo julgamento em 1a Instância
Administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno para julgamento após a decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no julgamento de fls. 1065/1076, que deu provimento ao Recurso
Especial de fls. 1002/1018, interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000092/2007-63
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

determinou o retorno dos autos para origem para análise das demais questões do recurso
voluntário, após superada a questão envolvendo a decadência do lançamento.
Assim foi ementada a decisão da Câmara Superior:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à demonstração da
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA.
MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO NO EXTERIOR. DOLO.
Comprovada a participação do Contribuinte em operações visando a
remessa/movimentação irregular de moeda, à revelia do sistema bancário e da
tributação, é cabível a qualificação da penalidade, eis que evidente a existência de dolo.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
Em síntese, a Câmara Superior entendeu que “a participação do Contribuinte
como beneficiário de operações de movimentação de numerário à margem do sistema
financeiro, no contexto do conjunto de operações que ficou conhecido como Beacon Hill, por si
só, já é suficiente para a manutenção da qualificadora” (fl. 1075).
Assim, tendo em vista o reconhecimento do dolo do contribuinte, o prazo
decadencial deve ser contado de acordo com as regras do art. 173, inciso I, do CTN, isto é, a
partir do 1o dia subsequente ao que poderia ter sido realizado o lançamento.
Considerando que no Acórdão anterior proferido por esta Turma Julgadora, do
qual fui o Relator (acórdão no 2201-004.707 – fls. 982/1000), o mérito do recurso não foi
apreciado, ante o reconhecimento da decadência, a Câmara Superior determinou o retorno dos
autos para análise do mérito.
Para fins de auxiliar neste julgamento, segue adiante o relatório do caso,
integrante do acórdão no 2201-004.707:
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 927/977, interposto contra decisão da
DRJ em São Paulo/SP, de fls. 898/916, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 09/17, lavrado em
20/04/2007, relativo ao ano-calendário de 2001, com ciência do RECORRENTE em
26/04/2007, conforme ciência à fl. 10.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado em
função de (i) omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, (ii) Acréscimo
Patrimonial a Descoberto, ambos com multa ofício de 150%. Houve também
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

aplicação da multa isolada de 50% por falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão. O valor histórico do crédito tributário é de R$ 1.736.440,14.
Com base no Termo de Verificação Fiscal de fls. 22/32 e na planilha de
consolidação dos dados mensais apurados da Declaração de Ajuste Anual, das
informações obtidas no banco de dados da Secretaria da Receita Federal e demais
informações fornecidas pelo contribuinte, constatou-se a infração de omissão de
rendimentos, o que se fez a partir das seguintes verificações:
Da não apresentação de documentos que comprovem a efetividade dos
empréstimos que alega o contribuinte ter recebido da empresa Radio Cultura FM de
Santos Ltda., tais valores não foram alocados como entrada de reursos (sic) na análise
da evolução patrimonial; bem como é esclarecido que tal empresa não possuía
recursos de caixa suficientes para efetuar tais empréstimos, de acordo com o livro
Diário.
Ainda, pela não entrega da documentação comprobatória da efetividade dos
valores recebidos a título de Rendimentos Isentos/Não Tributáveis, esses não foram
considerados como entrada de recursos na análise da evolução patrimonial.
Como recursos/origens, foram lançados na planilha de evolução patrimonial e
financeira os itens elencados às fls. 25/26 e, como dispêndio/aplicações, os itens à fl.
26.
Como resultado da Evolução Patrimonial e Financeira do ano-calendário de
2001 (fl. 21), apurou-se Acréscimo Patrimonial a Descoberto não justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte,
constatando-se, nesse sentido, que o contribuinte não possuía rendimentos declarados
suficientes para suportar os gastos efetuados.
Ademais, ainda que intimado a informar a origem das transferências de recursos
de/para o exterior, no valor de US$ 244.769,00 em 02/04/2001 e 15/08/2001, o
contribuinte informou que desconhecia qualquer tipo de operação no exterior.
Porém, a autoridade fiscal constatou que foram encaminhados para a DRF de
origem documentos oficiais das transações acima citadas, nos quais aparece o nome
do fiscalizado como beneficiário, a ordenante do pagamento é a empresa Ágata
International Holdings Corporation, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), que,
como era de conhecimento público, foi utilizada por doleiros residentes no Brasil para
efetuar pagamentos no exterior por ordem ou a benefício de pessoas domiciliadas no
País.
Em consulta ao cadastro do CPF, a autoridade fiscal verificou que o único
"Gilberto Comes Mansur" que aparece é o fiscalizado, pesquisa repetida por diversas
vezes e dos mais diversos modos pelos responsáveis pelo procedimento fiscal. No
curso do procedimento, a autoridade fiscal afirma que o contribuinte não exibiu
qualquer documentação a fim de afastar a imputação contra si, nem mesmo
documentação das quais pudessem cogitar na hipótese do fiscalizado ter sido vítima de
fraude. Por tais razões, não houve elementos para afastar ou criar dúvidas quanto à
identificação do beneficiário.
Assim, conforme legislação vigente (Art. 108 do Decreto 3000/99, art. 6° da Lei
9.250/95, IN SRF 73/98 e IN SRF 208/02), foi feita a conversão de dólares
americanos para reais pelo valor do dólar fixado para compra pelo Banco Central do
Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

do rendimento, constatando-se os seguintes valores de omissão de rendimentos de
fontes situadas no exterior:

Por fim, a autoridade fiscal afirmou que esses valores não foram considerados
como origem/dispêndio de recursos na apuração da evolução patrimonial pois o
contribuinte não apresentou comprovação do ingresso ou saída dos recursos do País.
Posto isso, a Fiscalização concluiu pela caracterização das seguintes infrações
apuradas no ano-calendário de 2001:

Pelas infrações percebidas, foi aplicada a multa qualificada de ofício de 150%,
bem como a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal, nos termos do art. 44, II, da Lei 9.430/96, pela falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão, nos seguintes valores:

Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

A autoridade fiscal justificou a aplicação qualificada da multa de ofício para
ambas as infrações (APD e omissão de rendimentos de fontes situadas no exterior)
com base nas seguintes alegações (fl. 29):
APD
1. Em omissão de rendimentos caracterizada pela conduta do fiscalizado em ocultar a
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias ao informar empréstimos
não efetivados, como descritos no item V 1. retro. Não-efetivação que se conclui pelo
fato de não ter sido comprovada a transmissão do numerário e pelo exame do Livro
Diário do ano-calendário de 2001 demonstrar que a empresa não possuía recursos
para tal. A esse fato acrescentem-se os rendimentos isentos que informou em sua
DIRPF, mas foram desconsiderados para fins de origem de recursos, porque o
fiscalizado não comprovou o seu efetivo recebimento. Como conclusão, tem-se que o
contribuinte deixou de oferecer à tributação rendimentos, eximiu-se do pagamento do
imposto de renda. A grande diferença entre os valores apurados e os declarados em
DIRPF e mais a declaração de empréstimos, que pelos elementos examinados revelam-
se implausíveis, demonstram o intuito doloso (conforme inciso I do art.18 do Código
Penal, - "crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo;...), a intenção deliberada do fiscalizado de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, reduzindo o ônus tributário que legalmente lhe cabe;
Omissão de rendimentos de fontes situadas no exterior
2. Quanto à outra infração apurada, omissão de rendimentos de fontes situadas no
exterior, a comprovação do dolo reside no fato que os valores creditados serem
elevados (totalizaram R$ 531.415,25 na cotação do dólar da época) à revelia do
sistema financeiro nacional, fato comprovado através de informações disponibilizadas
pelas autoridades americanas, provenientes dos bancos cujos sigilos foram' afastados
pela Promotoria Distrital de Nova York encaminhadas através do ofício datado de
23.03.2004 e autorizadas para instruir as atividades da SRF pelo Juízo da 2a Vara
Criminal de Curitiba.
Quanto à possível prática de crime contra a ordem tributária, foi elaborada a
Representação Fiscal para Fins Penais, protocolizada sob o no 15983-000093/2007-16,
em cumprimento do disposto no art. 1o do Decreto no 2.730, disciplinado pela Portaria
SRF no 326, de 15/02/2005.

Da Impugnação
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 687/731 em 28/05/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
São Paulo/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
“Inicia contestando a aplicação da multa de 150% por não ter ocorrido qualquer ação
dolosa de sonegação. Em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto entende que
fica descaracterizada a sonegação pelo fato de os valores envolvido no demonstrativo
de evolução patrimonial estarem todos declarados. Caberia à fiscalização apenas
considerar que houve a apresentação insuficiente de documentação comprobatória dos
fatos ocorridos e declarados, afastando o dolo necessário para a aplicação da multa de
150%.
No caso da omissão de rendimentos do exterior, a aplicação da multa de 150% foi
justificada, segundo alega o interessado, pelo alto valor e pelo fato de terem sido
enviados recursos para o exterior à revelia do sistema financeiro nacional. A partir
dessa constatação sustenta que não existe ligação entre atuação dolosa e alto valor do
a crédito tributário ou desobediência às regras do sistema financeiro, sendo que o mero
não pagamento de tributo por si só não caracteriza a sonegação.
Não tendo havido a indicação correta da fundamentação legal do lançamento da multa
de 150%, em ofensa ao art. 10 do Decreto 70.235/72, entende que ficou configurada a
nulidade do auto de infração, conforme jurisprudência administrativa que cita. Insiste
que o auto de infração não demonstra qual ato fraudulento teria sido praticado de
modo a justificar a aplicação da multa qualificada. Além de ferir o art. 10 do Decreto
70.235/72, a ausência de fundamentação teria ferido o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Teria ocorrido a decadência de o fisco efetuar o lançamento em relação ao(s) ano(s)-
calendário 2001. Sendo o lançamento do imposto sobre a renda na modalidade
lançamento por homologação, a decadência teria ocorrido cinco anos após os fatos
gerados conforme estabelece o art. 150, §4o do CTN. Assim, para os fatos geradores
do(s) ano(s) 2001 a decadência teria ocorrido em 31/12/2006.
Sustenta que a construção de uma demonstração mensal do fluxo patrimonial do
contribuinte não está de acordo com as regras que versam sobre a apuração do IRPF.
Como a apuração dos rendimentos tributáveis é anual, o confronto entre recursos e as
aplicações deve ser efetuado também ao final do decurso do ano-base. A realização do
confronto mensal acaba sendo uma forma de o Fisco impelir o contribuinte a nova
obrigação tributária acessória sem respaldo em lei. O dever de fiscalização de a
fiscalização cotejar anualmente os recursos está expresso no art. 3o §1o da Lei
7.730/88, pois o dispositivo legal fala em rendimentos declarados.
Contesta tanto a desconsideração dos empréstimos contraídos com empresas das quais
é sócio quanto a desconsideração do recebimento de lucros/dividendos.
Afirma que os empréstimos contraídos com empresas das quais é sócio foram
desconsiderados pela fiscalização, apesar de existir farta documentação que comprova
a efetividade da operação e o suporte de caixa das empresas. Entende que a
jurisprudência administrativa citada pela fiscalização exige, alternativamente e não
cumulativamente, comprovante da transferência de recursos, prova de capacidade
financeira do credor ou declaração de ambos os contribuintes. O ônus de provar o
empréstimo seria cumprido se apresentasse quaisquer desses documentos, não havendo
obrigação de apresentar um documento específico. Já foram anexados aos autos os
seguintes documentos: dois instrumentos particulares de mútuo e outras avenças,
datados de 31/05/2001 e 10/12/2001; declaração de ajuste anual do exercício de 2002
do impugnante; declaração de informações econômica-fiscais da pessoa jurídica do
exercício de 2002 da Rádio Cultura FM; página do livro-razão do ano-base 2001 na
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

qual se encontram devidamente registrados os empréstimos concedidos ao impugnante.
Tais documentos comprovariam que havia contrato firmado entre as partes
constituindo a obrigação jurídica de entrega da quantia em razão de mútuo; que os
empréstimos estavam contabilizados; que a dívida foi declarada pelo impugnante; e
que o empréstimo estava anotado nas contas a receber da Rádio Cultura.
Quanto à existência de suficiência de caixa na empresa mutuante, apresenta cópias da
escrituração do caixa da empresa para comprovar que havia numerário em caixa
suficiente para providenciar o empréstimo para o impugnante. Por todos esses motivos
pretende que os empréstimos sejam considerados como origem de recursos.
Também sobre os lucros/dividendos recebidos, insiste que há documentação
comprobatória da efetividade de seu recebimento, ao contrário do alegado pela
autoridade fiscal. Apresenta documentos que pretende demonstrar que declarou o
recebimento dos dividendos e que as empresas apuraram os dividendos e declararam o
pagamento dos mesmos em suas DIPJs dos anos respectivos.
Argumenta que houve ofensa ao princípio da irretroatividade previsto no art. 150,
inciso II, “a” da Constituição Federal na aplicação da LC 105/2001 e da Lei
10.174/2001 para o presente caso que representa ano anterior à entrada em vigor das
referidas leis.
Entende ser impossível o lançamento com base exclusivamente em extratos bancários,
uma vez que depósitos bancários não são, por si só, prova de acréscimo patrimonial. O
lançamento assim realizado estaria em ofensa ao art. 43 do CTN, pois não estaria
demonstrada a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda entendida
como acréscimo patrimonial. Cita a súmula 182 do TFR, algumas decisões de tribunais
e do Conselho de Contribuintes para embasar seu argumento.
Alega que é inaplicável a multa isolada nos meses de abril e agosto de 2001, uma vez
que já foi aplicada a multa de 150% sobre a infração de omissão de rendimentos do
exterior.
Em relação à multa isolada em razão da falta de recolhimento do carnê-leão
relativamente a aluguéis recebidos de pessoa física, informa que recolheu tais valores,
anexando os comprovantes de fls. 803/813 [e-fls. 885/895].”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP, às fls. 898/916, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, apenas para afastar a multa
qualificada em relação as infrações relacionadas ao APD, mantendo-a em relação à
omissão de rendimentos de fontes situadas no exterior, conforme acórdão com a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –IRPF
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tendo havido recolhimento a menor do tributo, ensejando o lançamento de ofício, o
início da contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício
seguinte àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, conforme previsto
no art. 173, I do CTN.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNICIA.
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

Incabível a arguição de nulidade do procedimento fiscal quando este entender as
formalidades legais e for efetuado por servidor competente. Estando o enquadramento
legal e a descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada ao
sujeito passivo, não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa. O cerceamento do direito de defesa não prevalece quando todos os valores
utilizados na autuação se originam de documentos e demonstrativos constantes nos
autos do processo.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO
LEAL.
NECESSIDADE DE PROVAS AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de
rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, à
disposição do contribuinte dentro do período mensal da apuração está sujeita à
tributação. Por força da presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
A partir do ano-calendário de 1989, a análise da evolução patrimonial deve reportar-se
aos períodos mensais para conformar-se às disposições legais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO.
A simples consignação do empréstimo nas declarações do mutuante e do mutuário não
pode ser considerada, por si só, meio suficiente de prova.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. LUCROS E
DIVIDENDOS, DÍVIDAS E ÔNUS REAIS. REQUISITOS.
É tributável, no ajuste anual, o valor do acréscimo patrimonial apurado mensalmente,
não justificado pelos rendimentos declarados, tributáveis e não-tributáveis, não sendo
aceitos como recursos lucros e dividendos, dívidas e ônus reais, recebidos de pessoa
jurídica da qual é sócio, sem comprovação da efetiva transferência dos recusos e das
obrigações assumidas.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
O contribuinte que deixa de fazer o recolhimento mensal obrigatório sujeita-se à multa
de 50% sobre o valor do imposto devido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
É considerada não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
MULTA DE OFÍCIO DE 150%. LANÇAMENTOS REFERENTES A FATOS
GERADORES ATÉ JANEIRO/2007. NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR O
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
O lançamento de multa qualificada, em autos lavrados até janeiro/2007, exige que a
autoridade fiscalizadora traga elementos para os autos que provem a presença de
elemento subjetivo na conduta do contribuinte de forma a demonstrar que este quis os
resultados que o art. 72 da lei 4.505/64 prevê como caracterizadores da fraude, ou
mesmo que assumiu o risco de produzi-los. Manutenção da multa qualificada somente
na presença de elementos de prova nos autos que caracterizam tal situação.
Lançamento Procedente em Parte.”
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

A DRJ de origem esclarece, de logo, não ter sido configurada a alegada
decadência apontada pelo contribuinte, vez que o prazo decadencial iniciou-se, apenas,
no primeiro dia do exercício seguinte àquele previsto para a entrega da declaração de
ajuste anual, conforme previsão do art. 173, I, do CTN. Também não admite a
procedência do argumento que suscita o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, visto que, no Termo de Fiscalização, há o enquadramento legal e a
descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada ao sujeito
passivo.
No que se refere ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto, a DRJ entende que a
não apresentação de provas suficientes no que se refere à origem dos recursos é
suficiente, por força da lei, para presunção do acréscimo patrimonial não justificado, o
qual, a partir do ano-calendário de 1989, passou-se à análise mensal.
Quanto à parte da impugnação que se refere aos valores vinculados ao carnê-
leão, esclarece a DRJ que o contribuinte que deixa de fazer o recolhimento mensal
obrigatório sujeita-se à multa de 50% sobre o valor do imposto devido.
No que se refere à aplicação de multa qualificada de 150%, entende que só deva
ser mantida na hipótese de demonstração evidente, nos autos, do intuito de fraude. Por
este motivo, entendeu não restar caracterizado o evidente intuito de fraude com
relação ao APD, pois nenhum dos elementos utilizados entre origens e aplicações
indicam ter o RECORRENTE tentado evitar a ocorrência do fato gerador.
Por outro lado, manteve a qualificação da multa em relação à omissão de
rendimentos de fontes situadas no exterior, por entender que existem provas nos autos
de que o RECORRENTE mantinha recursos no exterior que foram para lá enviados
sem passar pelo crivo do Banco Central, o que caracteriza a sua intenção – o dolo – de
evitar a ocorrência do fato gerado, o que configura fraude.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/03/2009,
conforme AR de fls. 926, apresentou Recurso voluntário de fls. 927/977 em
07/04/2009.
Em suas razões de recurso, o RECORRENTE reiterara os argumentos da
Impugnação aplicáveis à parte mantida do lançamento.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
Em complementação ao trecho acima transcrito do relatório objeto do acórdão
anteriormente proferido por esta Turma, menciono que, a despeito de reiterar os argumentos de
sua impugnação, o contribuinte alega que a decisão recorrida foi omissa quanto aos seus
argumentos de defesa acerca dos rendimentos recebidos no exterior.
É o relatório.

Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

PRELIMINAR
Omissão na decisão proferida pela DRJ
Em seu recurso, o contribuinte aponta que a DRJ deixou de enfrentar os seus
argumentos de defesa em relação à acusação de omissão de rendimentos recebidos de fontes nos
exterior, sendo o acórdão recorrido omisso no tocante a esse item da defesa.
De fato, entendo que assiste razão ao RECORRENTE.
É que no tópico de sua impugnação intitulado “II.3. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE FONTE DO EXTERIOR / II.3. a) Da Nulidade do Lançamento por
Inadequação na Identificação do Sujeito Passivo e Cerceamento de Defesa” (fl. 716 e ss), o
contribuinte apontou as razões pelas quais entende pela insubsistência do lançamento em relação
a acusação de omissão de rendimentos recebidos de fontes do exterior por entender que o mesmo
foi unicamente embasado “em uma mera folha de informações elaborada pelos Srs. Peritos que
realizaram o Laudo Pericial (...) em que consta como suposto beneficiário de transferências
realizadas no exterior o nome "Gilberto Gomes Mansur”.
Ao longo deste tópico, o RECORRENTE apresenta diversas razões de
inconformismo a respeito da apuração de dados e fatos que culminaram nesta parte do
lançamento, como:
 não teve acesso aos documentos do banco MTB/Hudson Bank
(cerceamento do direito de defesa);
 os peritos admitem a existência de inconsistências nos documentos
examinados, o que torna o lançamento nulo;
 o auto de infração ora lavrado carece de fundamentação;
 os Peritos esclarecem que consideraram os nomes apurados apenas e tão-
somente por "similaridade" de grafia (procedimento que pode gerar
inconsistências na identificação dos sujeitos envolvidos);
 na folha com informações preparadas pelos Peritos, indica-se apenas o
nome "Gilberto Gomes Mansur", sem qualquer outra qualificação que
pudesse identificar adequadamente o sujeito apontado. Exclusivamente
com base neste dado, e sem qualquer outro fundamento, não se pode
caracterizar o Impugnante como beneficiário da movimentação bancária
supostamente realizada no exterior.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

 não existe qualquer elemento concreto que de fato caracterize
adequadamente o Impugnante como sujeito passivo do fato tributário
supostamente ocorrido
Contudo, na decisão recorrida não encontra-se qualquer argumento acerca do
lançamento correspondente à omissão de rendimentos recebidos de fontes do exterior.
Há apenas o enfrentamento a respeito da alegação de cerceamento do direito de
defesa, no tópico “Preliminar. Nulidade por cerceamento do direito de defesa” (fls. 906/907)
sem, contudo, enfrentar de forma direta as questões levantadas pelo RECORRENTE. A
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por afastar tal alegação por observar “que o
auto de infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. 10 do
Decreto 70.235/72, não ensejando declaração de nulidade”. Ademais, entendeu que descabe a
preliminar de nulidade “uma vez que ele (o contribuinte) se defendeu adequadamente”.
Percebe-se que a autoridade julgadora enfrentou os argumentos sobre esta matéria
levantada pelo RECORRENTE apenas se atentando ao título do tópico (nulidade por
cerceamento de defesa), sem adentrar nas questões de defesa trazidas pelo contribuinte ao longo
do correspondente tópico de sua impugnação, nem sequer enfrentado a alegação da inadequação
na identificação do sujeito passivo em relação ao lançamento de omissão de rendimentos
recebidos de fonte do exterior.
Nos termos do Decreto no 70.235/72, são nulas as decisões proferidas com
cerceamento do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, a fim de evitar a supressão de instâncias e o prejuízo à defesa, entendo
que o presente processo deve ser encaminhado à DRJ de origem para novo julgamento da
impugnação, a fim de que sejam enfrentadas todas as razões de defesa apresentadas pelo
RECORRENTE, especificamente aquelas que dizem respeito ao lançamento envolvendo a
omissão de rendimentos recebidos de fonte no exterior, apresentadas no tópico “II.3. a) Da
Nulidade do Lançamento por Inadequação na Identificação do Sujeito Passivo e Cerceamento
de Defesa” de sua impugnação (fl. 716 e ss), onde, inclusive, questiona a inadequação na sua
identificação como sujeito passivo do lançamento.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000092/2007-63

O RECORRENTE alega, também, omissão da DRJ quanto ao tópico em que trata
do bis in idem da multa de ofício e da multa isolada. Contudo, referida questão foi enfrentada
pela decisão recorrida ao afirmar que “há expressa previsão legal para a aplicação da multa de
50% nos casos de falta de recolhimento mensal obrigatório, o que impede o acatamento dos
argumentos do impugnante em relação à multa isolada aplicada sobre a omissão de
rendimentos do exterior” (fl. 915).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para anular a decisão recorrida em razão da
omissão quanto a temas suscitados em sede de impugnação.
Deste modo, os autos devem retornar à DRJ de origem para novo julgamento a
fim de que sejam enfrentadas todas as matérias de defesa apresentadas pelo contribuinte a
respeito do lançamento, sobretudo aqueles envolvendo a omissão de rendimentos recebidos de
fonte no exterior (item “II.3. a” de sua impugnação).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital